Tribunal: TJMT
Processo: 0002164-56.2019.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002164-56.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO MARCOS FERREIRA - CPF: 747.447.201-53 (RECORRENTE), ANDREA DA CUNHA DAMASCENO GOMES COSTANTINO - CPF: 005.729.241-86 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), DAIANE MARA BELTRAMIN - CPF: 042.703.611-90 (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), LOERI PETRIKIC - CPF: 931.848.321-04 (VÍTIMA), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), DAIANE MARA BELTRAMIN - CPF: 042.703.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002164-56.2019.8.11.0044

RECORRENTE: JOAO MARCOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DISPARO DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo, não se mostra pertinente o acolhimento da tese de absolvição sumária por negativa de autoria.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que o acusado não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

“‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença.’ (TJRS, RESE n. 70059014761)”
[TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002164-56.2019.8.11.0044

RECORRENTE: JOAO MARCOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por João Marcos Ferreira, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a absolvição sumária do recorrente, aduzindo a inexistência de indícios suficientes de autoria.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal legal, porquanto não comprovado o
animus necandi
.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Paranatinga requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002164-56.2019.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
João Marcos Ferreira
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso caderno investigativo que, no dia
5 de setembro de 2019
, por volta das
12h20min
, em residência particular, situada na Fazenda Nossa Senhora, Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado
JOÃO MARCOS FERREIRA
, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, por
motivo fútil
,
tentou matar a Sra. Loeri Petrick
, mediante disparo de arma de fogo, apenas não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, vez que
a vítima se escondeu atrás da residência
até que o denunciado fosse embora, conforme termo de declarações de Loeri Petrick de fls. 16/17; relatório de investigação de fl. 9 e anexos fotográficos de fls. 20/26.

Inicialmente, cumpre salientar que
a vítima é avó do filho da convivente do denunciado
, Sra. Daiane Mara Beltramin, a qual
perdeu a guarda do infante no dia 2 de setembro de 2019 para o Sr. Cleodir Petrick
, filho da ofendida.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado se deslocou até à residência da vítima e, com o intento homicida, por motivo fútil, de posse de uma arma de fogo, efetuou um disparo de arma de fogo em face da ofendida, Loeri Petrick, apenas não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, vez que a vítima se escondeu atrás da residência até que o denunciado desistisse de sua empreitada criminosa e evadisse do local, conforme termo de declarações de Loeri Petrick de fls. 16/17; relatório de investigação de fl. 9, e anexos fotográficos de fls. 20/26.

Na sequência, após realizar as diligências de praxe, a equipe da Polícia Civil diligenciou até à residência do denunciado, ocasião em que efetuou sua prisão em flagrante.

Registra-se que a qualificadora do motivo fútil está presente, uma vez que o denunciado João Marcos Ferreira tentou matar a Sra. Loeri Petrick em razão de a vítima estar auxiliando nos cuidados do filho de sua convivente, Sra. Daiane Mara Beltramin, após ela ter perdido a guarda do infante para o filho da ofendida, Sr. Cleodir Petrick”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

Não obstante as propaladas incoerências no Inquérito Policial suscitadas pela defesa em suas razões recursais, o nó górdio da questão consiste em sopesar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

O réu sustenta não ter sido o autor do disparo, sobretudo porque não teria motivos para tentar matar ninguém da família Petrick, ressaltando que na parte da manhã do dia em que Loeri foi alvejada, se encontrou com Cleodir e Darli – filho e esposo da vítima –, em uma estrada próxima à Canarana, razão pela qual, se tivesse intenção de assassiná-los, poderia tê-lo feito naquela oportunidade.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela combatente e respeitável defesa, certo é que sobejam dos autos
indícios
de que o recorrente foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que acabou por atingir a vítima, Loeri Petrick.

Neste ponto, valho-me de trechos da bem fundamentada sentença hostilizada, notadamente no respeitante ao capítulo que trata da autoria do delito,
verbis
:

“Quanto aos indícios de autoria, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos, é o que passo a expor.

Tanto extrajudicialmente quanto judicialmente
o réu utilizou-se do direito de permanecer em silêncio
.

A ré
DAIANE MARA BELTRAMIN
, por sua vez, quando interrogada em Juízo, negou os fatos a ela atribuídos na exordial acusatória. Ela contou que manteve relacionamento amoroso com a testemunha
CLEODIR PETRIK
, e deste relacionamento adveio o filho Victor. Com o fim do relacionamento em questão, a guarda do filho ficou com ela, a princípio. Após um tempo,
a ré iniciou um relacionamento com o segundo réu, JOÃO MARCOS, pessoa agressiva que batia na criança e na ré DAIANE
. Ela conta que, durante as brigas de
JOÃO MARCOS com seu filho
, se ela falasse um
‘A’
, apanhava também, e que
‘apanhava que nem cachorro’
, sofrendo chutes, murros etc. O réu
JOÃO MARCOS
passou também a
privar a criança do convívio com o pai
, ex-marido da ré DAIANE.
Essas situações levaram a ré DAIANE a perder a guarda do filho
. A ré afirma que sempre teve boa relação com a família do pai de seu filho, incluindo a vítima, e que sempre teve gratidão para com eles. Contudo,
o réu JOÃO MARCOS tinha maus sentimentos com relação a família do pai de seu enteado
, e
fazia questão que a ré DAIANE continuasse na disputa pela guarda da criança
. Ela conta que o réu não suportava a ideia de ceder ou de ‘perder’, e por isso, a forçava a manter a contenda pela criança.
Após a ré DAIANE perder a guarda do filho
, no dia dos fatos,
o réu JOÃO MARCOS chegou em casa após uma viagem de quatro dias, alcoolizado, após descobrir, no caminho, que a ré DAIANE tinha perdido a guarda do filho
. Com isso,
o réu JOÃO MARCOS decidiu tomar o filho da ré da família do pai, ocasião em que se deslocou até a residência da vítima e protagonizou a conduta criminosa narrada na exordial acusatória
. Contudo, a ré DAIANE afirma não ter acompanhado o réu na ocasião, e que ela não sabia que o réu tinha saído de casa com esse intuito homicida. Somente depois ela foi informada por terceiros acerca do que tinha acontecido.

A testemunha
VALDIVINO VITAL AMORDIVINO
, ouvido em Juízo, narrou que
participou apenas da diligência policial até a residência dos réus
, oportunidade na qual o réu
JOÃO MARCOS foi preso em flagrante
. Afirmou que
a vítima foi encaminhada ao hospital com ferimento por arma de fogo
, e que
ela própria
, quando
ouvida posteriormente pela polícia
, relatou,
com bastante certeza
,
ter sido atingida pelo réu
. A testemunha disse que a própria vítima narrou
[em sede policial]

estar sozinha em casa
, quando o réu surgiu procurando por seu esposo, e que o réu, quando descobriu que aquele não estava em casa, disse
‘então vai a senhora mesmo’
, e
efetuou os disparos
. A testemunha afirmou, por fim, que houve o boato de que tinha mais alguém no carro com o réu na ocasião dos fatos delituosos, mas que não pode afirmar se o relato é verídico ou não, e tampouco quem era essa pessoa.

A testemunha
DICSON DANILO
, investigador de polícia civil, contou em Juízo que
o filho da vítima foi até a delegacia informar que sua genitora tinha sido vítima de disparo de arma de fogo
. A testemunha então registrou um boletim de ocorrência e
averiguou que o autor dos fatos teria sido o réu JOÃO MARCOS
, e que
a motivação teria sido a perda da guarda do filho da ré DAIANE
,
então esposa de JOÃO MARCOS, para a vítima
, que
é avó paterna da criança
. Ouvida em sede policial,
a vítima afirmou que o autor do disparo que lhe atingiu foi o réu JOÃO MARCOS
. Diante dessa informação,
uma guarnição policial se deslocou até a residência dos réus, onde foi realizada a prisão do réu JOÃO MARCOS em flagrante
. A testemunha contou, por fim, que ao longo das investigações, surgiu uma informação de que a ré DAIANE teria ido com o réu JOÃO MARCOS até a residência da vítima na ocasião do fato delituoso, mas a testemunha já não participava mais da investigação, e não pode afirmar se a informação em voga é verídica ou não.

A vítima
LOERI PETRIC
, narrou que nunca teve desentendimento algum com os réus. Contudo, a ré DAIANE perdeu a guarda do filho, que é seu neto, e, por isso,
o réu JOÃO MARCOS foi de carro até sua residência num momento em que a vítima estava sozinha e perguntou
:
‘O Darli [esposo da vítima] está aí?’
. Quando a vítima respondeu que não, o réu pegou a arma e disse
‘então vamos começar na senhora’
, e atirou contra ela. A vítima relata que acredita ter ouvido, o réu conversando com outra pessoa dentro do carro anteriormente ao disparo, mas que os vidros do veículo eram muito escuros, de modo que ela não conseguiu ver se, de fato, havia alguém com o réu e quem seria essa pessoa.
A vítima afirmou categoricamente que foi o réu JOÃO MARCOS que atirou contra ela
, mas que, três dias antes, a ré DAIANE a ameaçou por mensagens telefônicas, dizendo que
‘o tiro ia ser certeiro’
.
A vítima disse que o réu atirou e foi embora logo em seguida
. Afirma, ainda, que, após o crime, a ré continuou proferindo ameaças por telefone, dizendo que iria
‘até o inferno’
atrás da vítima, que se mudou com sua família para a cidade de Rondonópolis, por temer as ameaças da ré.

O informante
CLEODIR PETRIK
, filho da vítima, em Juízo, contou que manteve relacionamento com a ré DAIANE por sete anos, e juntos tiveram o filho VITOR. Contudo, a união terminou, e se
iniciou uma disputa judicial pela guarda do filho do casal
, que findou procedente à testemunha. Certo dia,
após obter a guarda do filho
, o réu saiu para resolver algumas questões em Canarana,
quando foi avisado por terceiros que sua mãe tinha sofrido um atentado a tiros, perpetrado pelo réu JOÃO MARCOS
. A testemunha acredita que a ré DAIANE tenha sido mandante do crime, pois o réu JOÃO MARCOS não tinha contendas com a testemunha e tampouco com sua família, enquanto DAIANE, por sua vez, era violenta e proferia muitas ameaças de morte contra ele.

A testemunha
RAIMUNDO LOPES DA CUNHA
, conhecido de longa data dos réus, relatou que o réu é
‘agressivo, bruto, ignorante e bandido’
, e que vivia ameaçando DAIANE e a família dela. Contou que o réu, em certa ocasião, correu atrás de DAIANE e do pai dela para matá-los, e que, inclusive, passaram na frente de sua casa durante tal fato. Afirmou que não é verdade que a ré DAIANE tenha mandado matar sua ex-sogra. Contou que o réu
‘vivia querendo matar a DAIANE e a família dela toda’
.

A testemunha
JOSINALDO OLIVEIRA DA SILVA
, que trabalhava para os réus como motorista à época dos fatos, afirmou em Juízo que os réus brigavam muito durante a convivência conjugal. Sobre a ocasião dos fatos propriamente dita, a testemunha contou que a ré DAIANE estava em casa em todo o tempo, mas que o réu JOÃO não estava.

As testemunhas VIVIANE PATRÍCIA FLORIANO, PORFÍRIA GALHENA PINTO e ROSA MARIA DA CRUZ MARQUES, ouvidas em Juízo, embora não tenham presenciado os fatos narrados na exordial acusatória, narraram que conhecem o casal há anos, e que a ré DAIANE é uma pessoa trabalhadora, boa e prestativa na comunidade. Disseram que nunca souberam de qualquer ato desabonador à conduta da ré Daiane, e que não sabem sobre possíveis maus-tratos supostamente por ela perpetrados contra seu filho.

Diante de tal contexto, estão presentes indícios de autoria, de modo que o réu deve ser pronunciado, conforme preceitua a lei processual penal”.

Forte em tais razões, diante dos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não se mostra pertinente o acolhimento da tese principal de absolvição sumária vindicada pela defesa.

Em contrapartida, a partir de análise das circunstâncias fáticas verificadas no momento da ação delituosa, reputo plausível a tese subsidiária de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Segundo se extrai do depoimento prestado pela vítima, o acusado chegou em sua residência e perguntou por seu esposo, Sr. Darli, como ele não se encontrava, o réu disse:
“então vamos começar pela senhora”
.

A ofendida declarou que o réu desferiu
um único
disparo de arma de fogo e depois foi embora.

Ora, se o réu tivesse, de fato, a intenção de matar a vítima Loeri Petrick, certamente o teria feito, haja vista que todas as condições lhe eram favoráveis.

A Sra. Loeri Petrick se encontrava sozinha na residência no momento dos fatos, nada impedindo que o réu efetuasse outros disparos, se assim o quisesse.

Por mais que o tiro tenha acertado o seio direito da vítima, tratando-se, portanto, de região letal, não havia nada que obstasse o réu de prosseguir no seu intento criminoso, sobretudo porque, depois do disparo, a ofendida se abrigou nos fundos de sua residência, razão pela qual, se o acusado estivesse imbuído de inequívoco
animus necandi
, teria totais condições de perseguir a Sra. Loeri e consumar o homicídio.

Consta do prontuário médico da ofendida que ela recebeu alta hospitalar a pedido na mesma data dos fatos [5/9/2019], não evidenciando, assim, maiores gravidades decorrentes da lesão sofrida.

Não ignoro a existência de entrevero entre a família
“Petrick”
e o acusado João Marcos, relacionado à briga judicial pela guarda da criança Victor.

Apenas para fins de registro, Victor é filho de
Daiane
e
Cleodir
, sendo este filho da vítima e aquela ex-companheira do réu.

Com o término do relacionamento, a guarda ficou, inicialmente, com Daiane.

Entretanto, Cleodir obteve a guarda judicial da criança, sendo este o
possível
motivo pelo qual João Marcos foi até à residência da família Petrick tirar satisfação.

Também não se pode olvidar a má-reputação de João Marcos, comprovada por diversas testemunhas ouvidas em juízo
[1]
, somado à existência de condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado, conforme sentença proferida pelo juízo de Nerópolis/GO.

Contudo, pelas razões suso mencionadas, não visualizo a presença de indícios suficientes a comprovar o
intento homicida
, razão pela qual deve ser operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[2]
.

“‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença’ (TJRS, RESE n° 70059014761)”
[3]
.

Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, são questões a serem analisadas e decididas pelo juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente,
JOÃO MARCOS FERREIRA
, de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua forma tentada, para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal.

É como voto.

[1]
Depoimento da corré Daiane Mara Beltramin e da testemunha Raimundo Lopes da Cunha.

[2]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 15/6/2018.

[3]

TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024